Tribunal: TJMT
Processo: 1013289-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013289-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 008.552.971-07 (INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RILLARY KETTINEY LOUZADO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 067.482.901-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 008.552.971-07 (ADVOGADO), ERIALDO SILVA ARAUJO - CPF: 462.124.265-20 (INTERESSADO), JUSTIÇA PÚBLICA (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO CIVIL – ALIMENTOS – DISCUSSÃO ACERCA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE – E PRESCRIÇÃO DO DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – MAIORIDADE DA ALIMENTADA – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

“O habeas corpus, que pressupõe direito demonstrável de plano, não é o instrumento processual adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, pois demandaria o reexame aprofundado de provas. (...) A verificação da capacidade financeira do alimentante e a eventual desnecessidade dos alimentados diante da maioridade alcançada demanda dilação probatória aprofundada, análise incompatível com a via restrita do habeas corpus, que somente admite provas pré-constituídas” (STJ – Terceira Turma - RHC 92.626/PI - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 20/03/2018 - DJe 23/03/2018). 2. “A ação de Habeas Corpus não é a seara adequada para aferir a relevância do débito alimentar parcialmente adimplido, o que só pode ser realizado a partir de uma profunda incursão em elementos de prova, ou ainda demandando dilação probatória, procedimentos incompatíveis com a via estreita do remédio constitucional” (STJ - QUARTA TURMA - HC 439.973/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - julgado em 16/08/2018 - DJe 04/09/2018).”
(TJ-MT - HC: 10109649120198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/09/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2019)

“A suposta prescrição da dívida alimentar é tese incompatível com a via escolhida pelo recorrente. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no HC 538.335/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 15/05/2020)

“O Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento apenas parcial dos alimentos devidos não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante
” (STJ - AgInt no HC: 495842 PR 2019/0059353-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019).

“De rigor ressaltar que a maioridade civil, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar e o simples fato de o exequente ser maior de idade e possuir, em tese, capacidade de promover o próprio sustento, não é suficiente para a concessão da ordem, considerando a inexistência de prova pré-constituída de que ele não necessita dos alimentos ou de que tem condições de prover a própria subsistência sem a prestação alimentar. Considerando que o decreto prisional coincide com a Súmula 309 do STJ – reafirmada no parágrafo 5o do artigo 528 do novo Código de Processo Civil – e que foi evidenciado o não pagamento da obrigação alimentar, é legal a manutenção da prisão civil.”
(N.U 1027207-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022